Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733906-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MANOEL DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Intime-se o agravante para juntar aos autos Guia de Custas e Emolumentos referente ao pagamento das custas deste agravo de instrumento que tenha como referência os autos de origem (processo n. 0700581-49.2021.8.07.0007), e não o processo n. 07105635320228070007 (ID 40053238). Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora